Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-61.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017210-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELLA MORAES SILVA COUTINHO 00358734185 - CNPJ: 44.381.529/0001-78 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIOS COM INTUITO DE APLICAR GOLPES.

PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. SÚMULA 479, STJ. AUTORA E FAMÍLIA AMEAÇADAS POR TERCEIROS PREJUDICADOS. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A Súmula 479/STJ bem delineia a obrigação no sentido de que
"as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. Comprovado que a conta foi aberta de forma fraudulenta, com intuito de aplicar golpes em terceiros, necessária a responsabilização da instituição financeira.

3. Ameaças à integridade física da autora (recorrente) e sua família.

4. Necessidade de adequação do
quantum
indenizatório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a instituição financeira recorrida ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso com intuito de majoração dos danos morais mediante a conjectura dos fatos.

Contrarrazões ofertadas no Id. 177255650.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Cinge-se o recurso ao pedido de majoração da condenação em danos morais, fixados pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduz a recorrente que falsários utilizaram seus dados indevidamente para abertura de conta corrente para aplicação de golpes e, em consequência, sofreu ameaças à sua integridade física e de sua família via aplicativo
WhatsApp.

Pois bem. Denota-se que, como bem pontuado na sentença de primeiro grau, restou incontroverso que houve a abertura de conta por fraudadores decorrente da fragilização do sistema bancário na checagem dos dados para abertura de conta.

A Súmula 479/STJ bem delineia a obrigação:
"As instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA.

1. Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos/pleitos apresentados apenas no agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar indevida inovação recursal, em virtude da preclusão consumativa. Precedentes. 2. "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

3. A responsabilidade civil do banco foi aferida com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pelo recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ.

4. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com o princípio da razoabilidade não autoriza a interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesto excesso ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 918.978/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Assim, sem a necessidade de maiores delongas, a parte recorrida é responsável pela realização indevida das transações bancárias, pois a ela compete o dever de cautela e zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação, por consequência, evitar eventual falha em seu sistema, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade, como já reconhecido pelo juízo de origem.

Em cotejo com as circunstâncias fático-probatórias outrora alinhavadas, a abertura indevida de conta corrente, somado ao fato de que houve ameaças à integridade física da recorrente e sua família atingiu grau relevante para ultrapassar a esfera patrimonial e atingir os direitos da personalidade.

Já no que se refere ao arbitramento do valor, na situação
sub judice
, entendo que a sentença recorrida não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do que o dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela majoração do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que corresponde a justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023